Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718497-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA MARA MORILHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0001695-91.2017.8.07.0011, indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo credor e por seu procurador, a título de honorários sucumbenciais, de acordo com a decisão constante do ID 233482274 (origem). Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025 11:01:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador